Tribunal: TCU
Processo: 028.445/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ttomada de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará, em desfavor de diversos responsáveis, julgada pelo Acórdão 6.844/2016-TCU-1a Câmara, retificado pelos acórdãos 7.266/2016-TCU-1a Câmara e 10.533/2018-TCU-1a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará, em desfavor de diversos responsáveis, julgada pelo Acórdão 6844/2016-TCU-Primeira Câmara , retificado pelos Acórdão 7266/2016-TCU-Primeira Câmara e 10.533/2018-TCU-1a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rever, de ofício, o Acórdão 6844/2016-TCU-Primeira Câmara , para: 9.1.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, declarar a nulidade da citação de Osmar Antônio Assunção e dos atos subsequentes, uma vez o responsável faleceu antes da sua citação; 9.1.2. considerar inviável a citação do espólio ou, eventualmente, dos herdeiros de Osmar Antônio Assunção, e arquivar as contas do responsável, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.1.3. considerar insubsistentes, somente para o responsável Osmar Antônio Assunção, os itens 9.2.e 9.6 do Acórdão 6844/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos demais responsáveis.